Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730418-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 241491080 da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum, ajuizada em face de MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ora agravado. Na decisão agravada, o juízo singular concedeu a tutela provisória, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. - DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR Inicialmente, verifico que o descumprimento da medida liminar restou comprovado pelo documento de ID 24148006. Ressalto, ademais, que é incontroverso que a ré não tem efetuado o encaminhamento dos boletos ao autor para pagamento do plano, tendo este efetuado os depósitos judiciais correspondentes, que somente não foram levantados em razão de inércia da ré em informar os seus dados bancários. Assim, mostra-se ilícito o cancelamento do plano sob o argumento de inadimplência. Diante disso, aplico a multa anteriormente fixada na decisão de ID 237182364, em seu patamar máximo (R$ 10.000,00). Indefiro, porém, o arbitramento de multa de R$ 1.000,00 para cada consulta, exame, procedimento ou qualquer outro tipo de tratamento que for negado, visto que a cumulação dessa penalidade com as astreintes já fixadas configuraria bis in idem. Noutro giro, intime-se novamente a requerida, por Oficial de Justiça, para que, no prazo de 24 horas, restabeleça o contrato de saúde firmado em relação a ANDRÉA MENEZ VIEIRA SILVEIRA, tendo como responsável pelo pagamento o ora autor, sob pena de multa, que ora majoro para 2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 sem prejuízo de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto. Ainda, reitero que na forma da decisão de ID 226979613, deverá a ré confeccionar os boletos bancários referentes às mensalidades do plano que serão devidas e enviá-los ao endereço da parte autora. Na oportunidade, ratifico a autorização de depósito judicial dos valores pela parte autora, enquanto não cumprida a determinação pela ré. Intimo a a parte requerida a indicar conta bancária para o levantamento dos valores já depositados judicialmente. Com a apresentação, expeça-se. Decorrido o prazo concedido à ré, intime-se o autor para que informe se houve o cumprimento da liminar. Ainda, em face da patente recalcitrância da ré em descumprir a determinação judicial, majoro a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta na decisão de ID 237182364, para o importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Em relação ao pedido de expedição de ofício à ANS, ressalto que ele já fora apreciado na decisão de ID 237182364. - CONSTRIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO TRATAMENTO DE SAÚDE No ponto, observo que o bloqueio determinado na decisão de ID 237182364, alcançou os seguintes tratamentos: - consulta obstétrica, no valor de R$ 360,00 - NF 1988 (ID 236221731); - exame doppler colorido obstétrico, no valor de R$ 300,00 - NF 1987 (236221732); - exame ecocardiograma, no valor de R$ 800,00 - NF 1980 (ID 236221734); - aplicação de medicamento injetável, R$ 1.886,00 - NF 11496 (ID 236221724). Contudo, posteriormente, a ré informou e comprovou que os valores respectivos já foram reembolsados ao autor, pela via administrativa, conforme demonstrativo de ID 239713984. O autor, inclusive, confirma que já resgatou a quantia. Verifico, porém, que a esposa do autor precisou realizar novos exames e consultas, na via particular, em razão de novo cancelamento do plano de saúde. Os referidos procedimentos somam a quantia de R$ 1.481,74, sendo R$ 821,74 referente à nota fiscal no 7386 (02/07/2025 – ID 241480070) e R$ 660,00 relativo à nota fiscal no 2146 (02/07/2025 – ID 241480071). Assim, dos valores constritos nos autos, a quantia de R$ 1,481,74 deve permanecer bloqueada. O valor restante deve ser liberado em benefício da ré, que fica novamente intimada nesta oportunidade, a indicar os seus dados bancários. - DA ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, passo à organização do processo. Como questão de fato relevante à solução da controvérsia fixo a seguinte: se a gestação da esposa do autor enquadra-se como gravidez de risco (ônus da prova do autor, pois se trata de fato constitutivo do seu direito). Aplicam-se ao caso, as normas protetivas do consumidor e estão presentes as condições elencadas no art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a permitir a inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial são verossímeis, considerando as razões que integram a decisão concessiva da tutela de urgência pleiteada no curso do processo. Com efeito, a probabilidade do direito foi aferida como presente nessa decisão e, por coerência, é cabível a inversão quanto ao ponto de fato fixado, de modo que cabe à ré provar que a gravidez da Sra. Andrea não é de risco. As questões de direito relevante são: a) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde pela ré; b) averiguar se o autor e os seus dependentes têm direito de serem mantidos no plano de saúde ou se serem migrados para outro plano fornecido pela ré, com portabilidade de carência. Indefiro o pedido de depoimento pessoal do autor, visto que a ré não demonstrou a pertinência na oitiva deste. Por outro lado, considerando o ônus probatório fixado, faculto a ambas as partes novamente dizerem se pretendem produzir outras provas n,o prazo de 10 dias. Além disso, concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo mesmo prazo acima, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes e não havendo requerimentos de outras provas, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. [...] Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso. A agravante alega que cumpriu integralmente a ordem judicial, restabelecendo o plano de saúde da parte autora e comprovando o reembolso das despesas médicas realizadas. Afirma que a decisão agravada aplicou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e majorou a multa cominatória anteriormente imposta. Argumenta que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao reconhecer o descumprimento da medida liminar, uma vez que adotou todas as providências administrativas cabíveis para dar efetivo cumprimento à determinação judicial. Narra que eventual atraso no envio de boletos decorreu da complexidade dos trâmites administrativos envolvidos no cumprimento da decisão judicial, especialmente considerando a necessidade de reativação de plano já encerrado contratualmente. Acrescenta que, em nenhum momento, se furtou ao cumprimento da ordem. Pontua que a alegação de novo cancelamento por inadimplência também não deve prosperar, pois não houve má-fé ou deliberada intenção de descumprir a ordem judicial. Afirma que houve, sim, descompasso pontual, já sanado com a comprovação dos reembolsos e a disposição para o restabelecimento contratual. A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que o recurso seja acolhido e provido a fim de reformar a decisão vergastada, com a declaração de cumprimento da obrigação imposta à agravante em sede de tutela de urgência e a exclusão da majoração da multa perpetrada pelo d. Juízo a quo. Preparo recolhido — ID 74389035. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso dos autos, a insurgência recursal limita-se à declaração de cumprimento da obrigação imposta à agravante em sede de tutela de urgência e à majoração da multa cominatória fixada pelo juízo de origem em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava o restabelecimento do contrato de plano de saúde. A agravante sustenta que cumpriu a liminar deferida, bem como prestou diversas informações ao juízo, juntou documentos e comprovantes de reembolsos, restabeleceu o plano de saúde e, inclusive, atendeu à determinação de emitir boletos para que o autor pudesse seguir com os pagamentos. Com base nisso, requer a exclusão da majoração da multa perpetrada pelo juízo singular. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, essa alegação não se sustenta à luz dos documentos constantes nos autos. O requerente dos autos de origem, ora agravado, demonstrou o descumprimento da medida liminar, o que restou comprovado pelo documento de ID 24148006. Consta, inclusive, de forma incontroversa, que a agravante não tem efetuado o encaminhamento dos boletos ao autor para pagamento do plano, tendo este efetuado os depósitos judiciais correspondentes, os quais somente não foram levantados em razão da inércia da própria agravante em informar os seus dados bancários. Ao contrário do que afirma a parte agravante, não há prova robusta e idônea de que o plano tenha sido regularmente reativado dentro do prazo determinado pelo juízo a quo. Ao revés, na decisão agravada, o juízo singular determinou nova intimação da requerida, por Oficial de Justiça, para que, no prazo de 24 horas, restabelecesse o contrato de saúde firmado em relação a Andréa Menezes Vieira Silveira. Ao compulsar os autos, verifico que houve nova decisão (ID 242715494), datada de 15 de julho de 2025, por meio da qual o juízo singular intimou novamente a agravante para restabelecer o contrato de plano de saúde, nos seguintes termos: [...]intime-se outra vez a requerida, por Oficial de Justiça, para que, no prazo de 24 horas, restabeleça o contrato de saúde firmado em relação a ANDRÉA MENEZ VIEIRA SILVEIRA, tendo como responsável pelo pagamento o ora autor, comprovando nos autos, sob pena de multa, que ora majoro para 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 sem prejuízo de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto.[...] Somente em 16 de julho de 2025, o requerente, ora agravado juntou manifestação (ID 243063553) noticiando que o plano de saúde da beneficiária foi efetivamente restabelecido apenas no período vespertino do dia anterior, e destacando que o cumprimento da ordem judicial somente se deu após a majoração das astreintes. O histórico processual revela, portanto, que a majoração da multa decorreu da reiteração da conduta omissiva da parte agravante, que comprometeu o restabelecimento de cobertura essencial à manutenção da saúde e da gravidez da beneficiária. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem admitido a majoração da multa diária em hipóteses de descumprimento de decisões judiciais por planos de saúde. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMNETO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular acolheu a impugnação, oferecida pela devedora, com o objetivo de afastar a obrigação ao pagamento da multa cominatória fixada em seu desfavor, por ocasião da fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo credor. 2. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 3. O exame dos dados factuais trazidos aos autos evidencia que a devedora, ora recorrida, deixou de adimplir a obrigação no prazo prvisto, pois se manteve inerte após ter sido intimada para tanto, o que justifica a aplicação da multa ora impugnada. 3.1. Isso não obstante, após o oferecimento de impugnação, pela devedora, foi proferida a decisão interlocutória em análise, que excluiu a obrigação de pagamento das astreintes. 4. A análise dos autos permite concluir que não houve comprovação a respeito do início do tratamento pretendido após o deferimento do requerimento de tutela antecipada. 4.1. O tratamento compreende a utilização de duas técnicas: “pediasuit” e “eletroestimulação tases”. 5. A despeito dessa peculiaridade, os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o tratamento de eletroestimulação foi iniciado no mês de julho de 2022. No entanto, apenas em maio de 2024 houve a liberação, pelo plano de saúde, de ambos os tratamentos determinados. 5.1. Além disso é importante destacar que a obrigação a ser adimplida pela recorrida consiste no fornecimento do aludido tratamento, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude dos danos extrapatrimoniais causados ao demandante. 6. Assim, restou evidenciado que, de fato, a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo a recorrida permanecido inerte após ter sido intimada a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela, momento em que deixou de dar atendimento ao comando judicial respectivo. 7. Diante desse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo, nos moldes da norma prevista no art. 536 do CPC, conclui-se que as astreintes impostas à agravada devem ser mantidas. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2020602, 0718590-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025; grifou-se.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. GESTANTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde em favor da autora gestante, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. 2. O agravante alegou que o contrato é de natureza exclusivamente empresarial, sustentando a inexistência de obrigação de manutenção do plano e questionando o valor da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) verificar se é abusiva a manutenção do plano de saúde em favor da gestante após a rescisão unilateral do contrato coletivo; (ii) analisar a adequação do valor da multa cominatória fixada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é permitida, desde que observados os requisitos legais, mas deve ser garantida a continuidade do tratamento médico em casos de beneficiários em estado de saúde que requeira cuidados contínuos, nos termos do Tema 1.082 do STJ. 5. No caso, a autora encontra-se em estado avançado de gestação, o que caracteriza situação de necessidade de tratamento médico contínuo, garantindo seu direito à continuidade do atendimento. 6. A multa cominatória fixada é proporcional e razoável, observando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da prevenção ao descumprimento da ordem judicial. 7. O recurso não apresentou fundamentos suficientes para afastar o entendimento adotado na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, deve assegurar a continuidade do tratamento médico em favor da beneficiária gestante, garantindo a incolumidade física e a saúde do nascituro. 2. A fixação de multa cominatória é válida quando proporcional e necessária para garantir o cumprimento da obrigação judicialmente determinada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6o e 14; Lei no 9.656/1998, art. 13; RN no 557/2022 da ANS, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, Tema 989; STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1946649, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1867050, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/5/2024; TJDFT, Acórdão 1814121, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/2/2024. (Acórdão 2014572, 0714019-27.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; grifou-se.) Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, a sua aplicação, a princípio, e até decisão final, revela-se igualmente acertada. Nos termos do art. 77, §2o do CPC, a parte que descumpre, sem justificativa idônea, decisão judicial com conteúdo mandamental incorre em conduta atentatória à dignidade da Justiça. No caso concreto, em uma análise preliminar, a conduta da parte agravante foi deliberadamente protelatória. As justificativas apresentadas limitam-se a dificuldades administrativas internas, que não eximem o cumprimento imediato da ordem judicial, especialmente quando se trata de direito fundamental à saúde de gestante, em situação de vulnerabilidade e com indicação médica de risco. Por todo o exposto, em consonância com a argumentação apresentada e jurisprudência citada, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator